Tribunal: TJPA
Processo: 0836055-80.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836055-80.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANNA CELIA DO AMARAL PINTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT). NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO PRESCRITO PARA DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE – DMRI. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por ANNA CÉLIA DO AMARAL PINTO, confirmou tutela de urgência e condenou a ré a autorizar e custear exame de Tomografia de Coerência Óptica (OCT), sempre que houver prescrição médica, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com correção monetária e juros legais, além de custas e honorários de 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se subsiste a obrigação de fazer diante da prescrição médica e da regulação da ANS; (ii) estabelecer se houve perda do objeto em razão do cumprimento da tutela antecipada; (iii) determinar se a negativa/demora na autorização configura falha na prestação do serviço; (iv) apurar a existência de dano moral e a adequação do valor arbitrado; (v) verificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a validade da inversão do ônus da prova; (vi) confirmar ou não os encargos sucumbenciais; e (vii) aferir o cabimento de efeito suspensivo à apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da operadora de saúde e a vedação de cláusulas abusivas, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

4.

A negativa tácita ou a demora na autorização do exame prescrito, especialmente diante de quadro clínico relacionado à Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar responsabilização.

5.

A justificativa baseada no rol da ANS (RN nº 465/2021) não prevalece, pois a Lei nº 14.454/2022 prevê que, havendo prescrição médica, eficácia comprovada, e registro na Anvisa, o procedimento deve ser autorizado, mesmo que não conste expressamente no rol.

6.

O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda do objeto, pois a confirmação da medida judicial é necessária para garantir a continuidade da cobertura e a estabilidade dos efeitos.

7.

A recusa indevida de exame essencial em contexto de urgência médica ultrapassa o mero inadimplemento contratual, afetando a dignidade do consumidor e configurando dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 20.000,00 proporcional e adequado.

8.

A manutenção da condenação em custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa está de acordo com os parâmetros legais e com a sucumbência integral da ré.

9.

Não há fundamento para concessão de efeito suspensivo à apelação, que foi corretamente indeferido.

10.

Inviável a fixação de honorários recursais, uma vez que os honorários de origem foram fixados no patamar máximo legal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre beneficiário e operadora de plano de saúde, admitindo-se a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor.

2.

A recusa tácita ou a demora injustificada na autorização de exame prescrito por médico configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva da operadora.

3.

A ausência de previsão expressa no rol da ANS não afasta o dever de cobertura de exame indicado por profissional habilitado, com eficácia reconhecida e registro na Anvisa.

4.

O cumprimento de tutela de urgência não acarreta perda do objeto da ação, devendo a obrigação de fazer ser confirmada na sentença.

5.

A negativa indevida de exame médico essencial enseja indenização por dano moral.

6.

O valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais é proporcional e compatível com a gravidade da conduta abusiva da operadora.

7.

Não se majora honorários em grau recursal quando os de primeira instância já foram fixados no limite máximo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei nº 14.454/2022, art. 1º; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1629946/ES, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 14.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2683872/MA, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 07.10.2024, DJe 22.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 1661348/MT, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 24.08.2020, DJe 15.09.2020; TJ-PE, AC 0006260-70.2023.8.17.4001, Rel. Des. Elio Braz Mendes, j. 17.08.2025; TJ-SP, AC 1007245-12.2023.8.26.0011, Rel. Des. Emerson Sumariva Júnior, j. 12.03.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ANNA CÉLIA DO AMARAL PINTO
em face de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, visando a autorização e custeio do exame Tomografia de Coerência Óptica (OCT) e reparação moral.

Na origem, foi deferida tutela de urgência e determinada a inversão do ônus da prova e a gratuidade (Id. 114471301), com cumprimento comunicado pela ré (Id. 115074291). A ré apresentou contestação (Id. 116295018). Após intimação das partes para especificação de provas (Id. 130570908), apenas a ré pugnou por julgamento antecipado (Id. 132688021), o que foi determinado (Id. 133478365).

Sobreveio sentença de procedência (Id. 28413027), que confirmou a tutela e condenou a ré a autorizar e custear o OCT sempre que houver indicação médica, além de fixar danos morais em R$ 20.000,00, com correção pelo INPC desde o arbitramento e juros desde a citação, bem como custas e honorários de 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Unimed interpôs recurso de apelação (Id. 28413028), arguindo, em síntese, erro de julgamento, taxatividade do rol da ANS (RN 465/2021) e ausência de danos morais, além de requerer efeito suspensivo e a reforma integral da sentença; juntou comprovante de preparo (Id. 28413029). Consta nos autos a ausência de contrarrazões após intimação (Id. 28413031).

Em despacho, o Relator Des. Alex Pinheiro Centeno reconheceu a tempestividade e o preparo do recurso (Id. 30014639), em como a ausência de contrarrazões da parte apelada, determinando a intimação do Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei 7.347/85.

O Ministério Público do Estado do Pará (2º grau), por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível (Procuradora Rosa Maria Rodrigues Carvalho), emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento da apelação, com manutenção integral da sentença (Id. 30191966), à luz da documentação médica (Id. 28413003), da disciplina regulatória aplicável e da jurisprudência citada.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade recursal, verifico que o recurso é cabível e tempestivo, pelo que conheço do apelo apresentado.

Mérito Recursal

Nesses termos, encontrando-se em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de apelação que submete à análise do Tribunal, de forma objetiva, os seguintes pontos controvertidos: (a) se a obrigação de fazer (autorizar e custear o exame OCT) subsiste à luz do rol da ANS (RN 465/2021) e da Lei 14.454/2022, inclusive quanto à DUT 69; (b) se houve perda do objeto pelo cumprimento da tutela de urgência; (c) se a conduta da operadora configura falha na prestação do serviço por negativa/demora injustificada; (d) a configuração do dano moral e a adequação do
quantum
arbitrado (R$ 20.000,00); (e) a incidência do CDC (Súmula 608/STJ), com inversão do ônus da prova e interpretação pro consumidor; (f) a manutenção de custas e honorários de 20%; e (g) o cabimento de efeito suspensivo à apelação.

À vista do conjunto probatório e do regime jurídico aplicável, impõe-se confirmar a tutela e manter a obrigação de fazer, garantindo à beneficiária a Tomografia de Coerência Óptica sempre que houver indicação médica.

Primeiramente, destaca-se que a relação de consumo rege o contrato, impondo responsabilidade objetiva e vedando restrições que inviabilizem tratamento indicado por especialista. Nesse contexto, burocracias internas e interpretações restritivas do rol não afastam o dever de cobertura em hipóteses clinicamente justificadas e prescritas, especialmente em quadro de DMRI com risco relevante à visão.

A respeito, conferir:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À PRESERVAÇÃO DA VISÃO.
DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE – DMRI. MEDICAMENTO EYLEA. URGÊNCIA COMPROVADA
. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A alegação da inexistência de negativa de cobertura não prospera, uma vez demonstrada a ausência de resposta concreta e satisfatória por parte da operadora, o que, em se tratando de quadro de urgência, configura negativa tácita, equiparável à negativa expressa para fins de responsabilização.
2. A operadora não apresentou justificativa válida para a omissão, tampouco ofereceu alternativa eficaz para a realização do tratamento prescrito, revelando falha na prestação do serviço de saúde. 3. Incide, na espécie, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa da fornecedora do serviço
. 4. Apelo desprovido. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00062607020238174001, Relator: ELIO BRAZ MENDES, Data de Julgamento: 17/08/2025, 7ª Câmara Cível Especializada - 3º (7CCE-3º))

Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais.
Exame de tomografia de coerência óptica e tratamento com injeções intravítreas antiangionênica.
Solicitação negada pela operadora de saúde. Sentença de procedência. Alegação de que o procedimento não estaria elencado no rol da ANS, não havendo dever de cobertura. Abusividade.
Hipótese em que cabe ao médico, não ao plano de saúde, prescrever o tratamento ou exame mais adequado ao paciente. Inteligência das Súmulas 96 e 102 do TJSP. Precedentes deste E. Tribunal em casos análogos.
Restituição integral dos valores pagos pela autora de rigor, pois a operadora não comprovou a disponibilização de rede credenciada. Reembolso que deverá ser integral na hipótese de não oferta de rede credenciada. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1007245-12.2023.8.26 .0011 São Paulo, Relator.: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 12/03/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

Ademais, reconhece-se que não há perda do objeto. O cumprimento da liminar não esvazia o mérito, devendo a tutela ser confirmada em sentença para assegurar a continuidade do tratamento e estabilizar os efeitos. Quanto ao rol da ANS, a disciplina legal e constitucional vigente admite a cobertura quando comprovadas eficácia e segurança do procedimento, prescrito por médico habilitado e registrado na Anvisa, cenário que se verifica no caso do OCT para acompanhamento de DMRI, além de constar como cobertura obrigatória nas diretrizes aplicáveis.

Há de ser reconhecido, ainda, que subsiste o dano moral decorrente da recusa/demora indevida em exame essencial, situação que extrapola mero inadimplemento e atinge a esfera extrapatrimonial do consumidor vulnerável. O valor de R$ 20.000,00 mostra-se proporcional e pedagógico, com correção pelo INPC desde o arbitramento e juros desde a citação.

Conferir os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE OCLUSÃO DE VEIA CENTRAL DA RETINA COM GRAVE HEMORRAGIA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Deve ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a recusa de cobertura na modalidade de intervenção postulada. 3. A orientação jurisprudencial do STJ reconhece “a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo”
(AgInt no AREsp 1 .379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2/5/2019). 4. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1629946 ES 2019/0366207-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA. URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
2. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que a recusa indevida de cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade e dando ensejo à indenização por danos morais
. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2683872 MA 2024/0243823-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RECUSA DE CUSTEIO. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, há configuração de danos morais indenizáveis. Precedentes. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não se mostra excessivo ou desproporcional aos danos sofridos pela autora, em decorrência de recusa indevida de procedimento cirúrgico de urgência para evitar cegueira
. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1661348 MT 2020/0032135-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

Mantêm-se, ainda, custas e honorários em 20% sobre o valor da causa, inexistindo base para efeito suspensivo. Consequentemente, a solução que nega provimento à apelação e mantém integralmente a sentença (Id. 28413027) está em harmonia com o parecer ministerial (Id. 30191966) e com a jurisprudência de regência.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que os honorários de primeira instância já se encontram fixados em patamar máximo, não há possibilidade de majoração da condenação para fins de aplicação de honorários recursais. Por esse motivo, deixo de fazê-lo.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter integralmente a sentença de procedência (Id. 28413027)
, inclusive a
condenação da apelante ao pagamento das custas processuais

e honorários
. Deixo de condenar a apelante em honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que os honorários fixados em primeira instância já se encontram estabelecidos em patamar máximo.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 10/12/2025